Tribunal: TJDFT
Processo: 0708801-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708801-66.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, AMBROZIA CELINA DA SILVA, AMELIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA, AMELIA FERMINO DE OLIVEIRA, AMELIA FONSECA BARBOSA, AMELIA GONCALVES RIBEIRO, AMELIA LUIZ DOS SANTOS, AMELIA MARIA BATISTA DE ARAUJO, AMELIA MARIA DE SANTANA, AMELIA MENDES RABELO, AMELIA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, ora exequente/apelante, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e 4a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de cumprimento de sentença em desfavor de DISTRITO FEDERAL, executado/apelado. O apelante requereu a desistência do feito em relação às exequentes AMELIA FONSECA BARBOSA – CPF: 351.704.411-34 e AMELIA PEREIRA DA SILVA – CPF: 539.129.001-59, conforme consta nas petições de IDs. Num. 40718741 e 40718750. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Dessa forma, comunicada a desistência da exequente/apelante, no caso em exame, deve-se homologar o pedido de retirada recursal, uma vez desnecessária a manifestação da parte contrária. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte exequente/apelante em relação às exequentes AMELIA FONSECA BARBOSA – CPF: 351.704.411-34 e AMELIA PEREIRA DA SILVA – CPF: 539.129.001-59, para que surta todos os seus efeitos (IDs Num. 40718741 e 40718750). Posto isso, JULGO PREJUDICADA a apelação interposta, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em desfavor de AMELIA FONSECA BARBOSA e AMELIA PEREIRA DA SILVA. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2022 18:13:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora